Tribunal: TJDFT
Processo: 0727751-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Órgão : Conselho Especial Processo no : Ação Rescisória 0727751-85.2019.8.07.0000 Autor : Levy da Costa Peres dos Santos Réu : Governador do Distrito Federal Relator : George Lopes Leite DECISÃO Levy da Costa Peres dos Santos ajuiza a presente ação rescisória em face da decisão monocrática proferida pela Desembargadora Vera Andrighi, no Mandado de Segurança no 0701512-44.2018.8.07.9000, que indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita. Informa que foi reincorporado à Polícia Militar do Distrito Federal após a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar que o demitiu dos quadros da corporação. Disse que não progrediu na carreira durante o período afastado. Alega que a decisão rescindenda não se manifestou sobre a progressão funcional, razão pela qual seu recurso especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Fundamentou o cabimento da demanda no artigo 966, § 5o, do Código de Processo Civil. Pediu a gratuidade de justiça e a reforma da decisão, determinando-se a promoção funcional a partir de 15/01/2005 até o posto de Major QOPMA. Inicialmente, defere-se a gratuidade de justiça. O pressuposto para o conhecimento da ação rescisória é que esta se insurja contra decisão de mérito transitada em julgado, sem prejuízo do preenchimento de uma das hipóteses de cabimento descritas nos incisos do artigo 966 do Código de Processo Civil. Para ser considerada decisão de mérito, esta deve possuir conteúdo descrito no artigo 487 da referida lei. A decisão que indefere a petição inicial não ostenta natureza de mérito, conforme expressamente previsto do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, correspondendo a uma decisão terminativa, de forma que a presente petição inicial é inepta. Registre-se que, em observância ao artigo 966, § 2o, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão combatida não impede a propositura de nova demanda, tampouco admissibilidade de recurso, pois é viável ao autor ajuizar ação com a finalidade exclusiva de obter a progressão funcional, bem como a interposição de agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Além disso, o autor fundamenta sua demanda no artigo 966, § 5o, do Código de Processo Civil, contudo, não observou a determinação contida no parágrafo sexto do mesmo artigo, haja vista que a decisão rescindenda não se fundamentou em qualquer enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, tampouco violou manifestamente norma jurídica, concluindo apenas que a matéria de fundo do mandado de segurança já havia sido analisada anteriormente, bem como que a impetração representaria, por vias transversas, mais um pedido de cumprimento da promoção por preterição. Assim, com fundamento no artigo 485, inciso IV, e 968, ambos do Código de Processo Civil, bem como no artigo 87, inciso IX, e 188, parágrafo único, inciso I, todos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, indefere-se a petição inicial e julga-se extinto o processo sem julgamento do mérito. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos Brasília, 08 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator